Tribunal: TCU
Processo: 023.599/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em razão de irregularidades constatadas em auditoria nas aquisições de serviços de TI.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Pedido de Reexame interposto por Luiz Carlos Vendrame Júnior contra o Acórdão 1852/2020-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 3170/2020-TCU-Plenário , ambos sob relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, que, dentre outras medidas, aplicou multa ao recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente e aos demais interessados.